Tribunal: STF
Processo: HC 245349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elton Vinicius Tramarin de Araújo em favor de Marcos Paulo Ferreira Cunha contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.598.703/MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO POR ANÁLISE PRÉVIA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.” (eDOC 25)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que foi “considerado e valorado negativamente a quantidade da droga para exasperar a pena e negar a benesse do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o paciente faz parte de organização criminosa, sendo tal afirmação mera conjectura, mesmo porque isso não restou comprovado nos autos.” (p. 3) 



    Aduz que o “Paciente possui o direito de ser beneficiado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da lei de drogas, pois conforme comprovado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas, e ainda, trata-se de conduta ocasional com o tráfico, descaracterizando a natureza de crime equiparado a hediondo”. (p. 9)



    Pleiteia, portanto, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Não obstante os fundamentos da Defesa, trata-se de matéria já submetida à apreciação deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 894.641 - MS, decisão monocrática de minha relatoria (DJe de 3/6/2024), pela qual o Habeas Corpus não foi conhecido visto que a tese nele aventada - a mesma aqui suscitada - não comporta análise, pois a Corte de origem, ao analisar as provas acostadas aos autos, concluiu pela participação do recorrente em organização criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 



    Desta feita, diante da constatação de reiteração de pedidos, prejudica-se o recurso especial interposto pela Defesa quando ocorre prévio julgamento de habeas corpus impetrado. Nestes termos:



    [...]



    Assim, ficou esvaziado o objeto do presente recurso especial.” (eDOC 25, p. 2-3)



    Colho, dessarte, a fundamentação do STJ no referido habeas corpus (eDOC 24, p. 4):



    “Tendo em vista a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, pontuo que na primeira etapa da dosimetria da pena, o acórdão impugnado se valeu da elevada quantidade de drogas apreendidas (320kg de substância entorpecente) para exasperar a a pena-base em 1/5, em atenção à diretriz do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 



    Por outro lado, na terceira etapa da dosimetria, o Tribunal alijou a incidência do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em virtude de outros elementos conjugados com a expressiva quantidade de drogas, que o levou à conclusão de que o paciente estava envolvido com organização criminosa, indicando a participação de outras pessoas na empreitada criminosa, a divisão de tarefas de maneira estruturada e a promessa de pagamento da quantia de R$ 15.000,00 pelo transporte dos entorpecentes. 



    Nesse contexto, para que tese vertida na presente impetração pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.” 



    Assim, conforme consignado pelas instâncias anteriores, a conclusão pelo afastamento do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, baseou-se em elementos concretos do delito conjugados com a quantidade de drogas, como a participação de outras pessoas na prática criminosa, a divisão de tarefas de maneira estruturada e a promessa de pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) para o transporte das drogas. 



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente